Tribunal: TJMT
Processo: 0003454-28.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ISMAEL PEDRO DE GUSMÃO

Número do Protocolo: 107574/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADAS –- TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - REQUISITOS PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO.
Consoante prevê o art. 11 da Lei nº 6.763/96, que dispõe sobre a extinção da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da extinta sociedade de economia mista em todos os seus direitos e obrigações, portanto, parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.
O instituto da adjudicação compulsória, cujo permissivo legal encontra amparo nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, decorre do direito do promitente comprador em obter a outorga da escritura definitiva do imóvel em virtude da recusa do promitente vendedor.
Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ISMAEL PEDRO DE GUSMÃO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 3454-28.2013.8.11.0041, proposta por ISMAEL PEDRO DE GUSMÃO, para o fim de adjudicar o imóvel descrito na inicial, objeto do termo de quitação e autorização de escritura, e determinou ao 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária, que formalize o domínio.
Insurge-se, o Estado de Mato Grosso, a fls. 84/86, sustentando, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que transferiu para a Caixa Econômica Federal os imóveis da extinta Cohab. Alega, ainda, a ilegitimidade ativa do autor porque o contrato existente com a extinta Cohab, foi realizado por pessoa diversa.
No mérito, assenta a impossibilidade de condenar o Estado a prestação relativa a imóvel já alienado, porque com a o contrato do imóvel não pertence mais ao Estado de Mato Grosso, por ter sido repassado à Caixa Econômica Federal.
Contrarrazões coligidas a fls. 89/92, o apelado rechaças as preliminares aventadas, e no mérito, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 101/104).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, imperioso salientar que o instituto da adjudicação compulsória decorre do direito do promitente comprador em obter a outorga da escritura definitiva do imóvel em virtude da recursa do promitente vendedor.
Tal faculdade encontra amparo no permissivo legal dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil que assim dispõem, verbis:
Art. 1417 - Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418 - O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.
Em que pese a norma civil exigir o registro da promessa de compra em venda em Cartório de Imóvel competente, fato é que a jurisprudência é sedimentada no sentido da desnecessidade do referido ato, conforme se infere da Súmula 239 do STJ, vejamos:
“O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis”

Dessarte, o apelado comprovou a quitação da dívida, juntando cópia das parcelas pagas, e o próprio Estado trouxe aos autos o Termo de Quitação e Autorização de Escritura (fl. 60).
Assim, preenchidos os requisitos à procedência do pedido de adjudicação compulsória dos imóveis já descritos, deve ser ratificada a sentença.

Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a quitação integral do imóvel, adquirido perante a extinta COHAB/MT, impõe-se sua adjudicação à parte requerente, sendo devidos honorários advocatícios de sucumbência, por força do princípio da causalidade. (N.U 0001649-28.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR